Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723845-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS - EIRELI AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem para corrigir, de ofício, erro material na parte final da decisão de id 27626772, determinando a republicação do ato, com todas as comunicações, nos seguintes termos: (...) Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acertou ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, o perigo de dano reside no fato de o imóvel ir à leilão no dia 27/07/2021, caso a decisão agravada seja mantida. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que o agravante conseguiu comprovar, por meio de documentos juntados aos autos principais n. 0725362-56.2021.8.07.0001, os depósitos das parcelas referentes aos meses de janeiro a junho de 2021 (ids 98094702, 98094703 e 98094704 - janeiro; 98094706, 98094707 e 98094708 – fevereiro; 98094713 e 98094715 – março; 98094716 e 98094717 – abril; 98094720, 98094722 e 98094723 – maio; 98094724, 98094725 e 98094727 – junho). Registre-se, inclusive, que, no documento de id 98094712 dos autos principais o próprio Banco agravado reconhece os depósitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, os quais não estariam “acobertados” pela decisão agravada, que se limitou a suspender o leilão em relação às parcelas de maio e junho de 2021. No mais, embora a consignação em valor inferior ao estabelecido no contrato não obste os efeitos da mora, há elementos nos autos a indicar, ao menos nesse exame preliminar, que as quantias depositadas em juízo, quando somadas, alcançam o valor tido como devido pelo próprio Banco no documento de id 98094710 dos autos principais. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO o pedido liminar apenas para determinar a suspensão do leilão noticiado pelo agravante em ids 98094728 e 98094729 dos autos n. 0725362-56.2021.8.07.0001, até que a Turma se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator